Tribunal: TJDFT
Processo: 0709429-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709429-41.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: GILMAR TEREZA DOS REIS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0720108-55.2019.8.07.0007, proposta pela agravante em desfavor de GILMAR TEREZA DOS REIS e ALEX RODRIGUES DO PRADO. Nos termos da certidão de AR Digital (ID 58490813), não houve a intimação do agravado pelo mandado de intimação - via postal/e-CARTA, pelo motivo “não procurado”. Em consulta aos autos de origem, verifico que o agravado fora citado por meio de aplicativo de mensagem, consoante a certidão de ID 83564164 dos autos de origem. Sendo assim, com fundamento na Portaria GC 155/2020, atualizada pela Portaria GC 34/2021 e na Resolução 354/2020 do CNJ, determino a intimação, por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp), do agravado, no número de telefone indicado na certidão acima mencionada, qual seja (61) 99824-4783, para a apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de maio de 2024 às 14:13:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora